Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    JOSINEIA MARIA ROSA DA TRINDADE, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requerer AUTORIZAÇÃO para comparecer aos eventos de celebração do casamento de seu filho, marcada para o dia 18/11/2023 (petição STF nº 117.110/2023).



    Informa que:



    “Este evento se iniciará às 08 horas do dia 18/11/23, tendo o seu fim programado para às 02 horas do dia 19/11/23, compreendendo a organização do casório, preparação da noiva e familiares, bem como a festa de celebração do casamento



    O casamento será realizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Joinville-SC, situada na Rua Santa Catarina, 1795, bairro Floresta; a preparação da noiva e de seus convidados serão realizados no Espaço Super Cacheada, localizado na Rua Max Colin, 1901, bairro América, Joinville-SC; e a celebração do casamento será realizado no Realeza Festa e Eventos, localizado na Rua Petrópolis, nº 668, bairro Itaum, Joinville-SC. Todos os endereços estão dentro da zona de monitoração imposta para a senhora Josineia Maria.”



    O pedido é instruído cópia da minuta de “termo de casamento religioso com efeito civil”, lavrado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, a ser realizado no dia 18/11/2023, tendo um dos nubentes Lucas Adriano da Trindade, filho de Josineia Maria Rosa da Trindade.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou que o seu filho se casará na na cidade de Joinville/SC, na data de 18/11/2023, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a flexibilização da medida cautelar de recolhimento aos finais de semana para possibilitar que a requerente JOSINEIA MARIA ROSA DA TRINDADE compareça à cerimônia de casamento do filho Lucas Adriano da Trindade.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Joinville/SC para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se com urgência a requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente